Tribunal: STF
Processo: HC 206464
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar – STM, proferido nos autos da Representação para Declaração de Indignidade 7000662-85.2019. 7.00.0000, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS BASILARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ÍNSITOS AO OFICIALATO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NATUREZA DE PROCESSO ÉTICO-MILITAR DIVERSA DA AÇÃO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONTITUCIONALIDADE DA IMPRESCRIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. JULGAMENTO ÉTICO-MORAL SEM CONOTAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 5 DO STF. INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM VIÉS DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOSCABO À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. INFRINGÊNCIA AOS PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES. DETERMINAÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
    Rejeita-se preliminar defensiva de prescrição, uma vez que a Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato tem natureza de processo ético-militar, desassociado do processo criminal condenatório. Assim não se aplicam as disposições do art. 125 do Código Penal Militar. Precedentes do STM. Unânime.
    A Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não possui caráter penal, haja vista se tratar de um julgamento de índole ético-moral, no qual se busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias para figurar no Oficialato. Portanto, não se cogita a prescrição da ação penal nessa Ação Especial, quando o transcurso do lapso temporal se der em prazo razoável. Preliminar arguida pela defesa rejeitada por unanimidade.
    Rejeita-se preliminar arguida pela Defesa referente à extinção do processo sem resolução do mérito. com lastro na aplicação do enunciado sumular nº 56 do STF (‘militar reformado não está sujeito à pena disciplinar’), uma vez que a perda do posto e da patente, como consectário da Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não ostenta o status de pena disciplinar. Avaliam-se tão somente aspectos morais e éticos atinentes à carreira do Oficial das Forças Armadas. Em nenhuma hipótese, o fato de o militar não mais se encontrar no serviço ativo constitui empecilho para sua desvinculação das Forças Armadas, do contrário estar-se-ia chancelando a impunidade. Precedente do STM. Unânime.
    O Oficial das Forças Armadas a quem tenha sido impingida condenação criminal, na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mediante sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares, conforme preconiza o artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
    O sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública, além de tantos outros valores morais, para um Oficial militar, não são opções, mas conceitos de natureza legal que, uma vez desprezados, denigrem a Instituição a que pertence tal profissional. Por tal motivo, quis o texto constitucional acrescer a pena administrativa de perda do posto e da patente, como sucedâneo legal da anterior condenação criminal passada em julgado.
    […] 
    Os militares das Forças Armadas devem agir com lisura ao patrimônio e à ordem pública, mediante retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Dos Oficiais espera-se uma profunda observância desses mandamentos, pois exercem função de liderança perante a tropa.
    O pronunciamento desta Corte, em sede de Representação, não deve contemplar os meandros das matérias penais decididas na instância criminal, seus acertos ou seus vícios porventura existentes, não mais estando sujeita à deliberação a tipicidade formal e material da conduta. Para além, a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório.
    Agir de maneira irregular e, acentuadamente, incompatível com a situação de Oficial das Forças Armadas, com notado menoscabo à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militares, faz com que o Representado não apresente as condições mínimas e inalienáveis para manter o seu Posto e a sua Carta-Patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o Oficialato.
    Representação ministerial acolhida a fim de declarar o Representado indigno do Oficialato e, assim, determinar a perda de seu posto e de sua patente.
    Decisão unânime” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 3).
    Busca-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para 
    “[...] decretar a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados nos autos da Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000662-85.2019.7.00.0000, bem como de todos os atos decisórios subsequentes ou a ele relacionados, pelas razões e fundamentos expendidos no bojo desta peça apresentada, sem prejuízo de assegurar ao impetrante, em caso de procedência, o direito adquirido e incorporado ao seu patrimônio jurídico à continuidade do recebimento dos seus proventos, pela observância dos artigos 40, § 9°, e 42, § 1°, da CRFB, bem como do art. 13 da Lei 5.836/72” (págs. 15-16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Como se vê, esta impetração volta-se contra decisão proferida em procedimento ético-moral, no qual o STM, acolhendo a representação formulada pelo Ministério Público Militar, declarou o ora paciente indigno do oficialato e, por conseguinte, determinou a perda de seu posto e de sua patente.
    Incide, pois, o enunciado da Súmula 694/STF, assim redigida: “Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”. 
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator